Tribunal: STF
Processo: RE 1568846
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:	

“TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES RELATIVOS À SELIC EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 962 DO STF. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. (...)”. (eDOC 70, p. 15)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX do texto constitucional.
Nas razões recursais, questiona-se o reconhecimento do direito da parte recorrida de reaver, nos próprios autos do mandado de segurança, valores recolhidos anteriormente à impetração.
Sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 889173 (Tema 831), no âmbito da repercussão geral, assentou a obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.
Argumenta-se que, tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria.
É o relatório.

Decido.
O recurso merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta os indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração devem ser cobrados em ação própria.
Inicialmente, registro o entendimento desta Corte de que a ordem judicial de restituição proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores à sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.480.775 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2024 – grifo nosso)
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023 – grifo nosso)

Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu o direito à restituição/compensação decorrente da indevida incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, aplicando ao caso a modulação de efeitos da decisão firmada no Tema 962, a qual estabeleceu o seguinte: 

“(...) que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022”. (eDOC 70, p. 15)
 
Contudo, nota-se que o presente mandado de segurança foi impetrado em 11.4.2022 (eDOC 4), ou seja, muito tempo após o termo inicial do reconhecimento do direito à restituição pleiteada nos autos. 
Dessa forma, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao termo inicial para a execução da eventual restituição a que faz jus a parte recorrida. Efetivamente, o direito à restituição por força de simples execução nos autos do próprio mandado de segurança se limita aos valores devidos a partir da sua impetração, devendo os valores anteriores serem objeto de ação própria de cobrança.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e fixar como termo inicial do direito de restituição dos valores pagos a mais a data da impetração do presente mandado de segurança.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente